Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Latrocínio. Corrupção de menor. Provas. Dolo. Participação de menor importância. Pena. Circunstância atenuante.

1 – Na conduta consistente em agredir, colocar a vítima no porta-malas do veículo e levá-lo para local ermo, onde os demais coautores atearam fogo no veículo com a vítima no seu interior, há crime latrocínio, e não roubo. Interessa a efetiva e eficiente ação dos acusados em toda a dinâmica do crime, sobretudo ciência de que os outros acusados iriam queimar o veículo com a vítima dentro para apagar os vestígios do hediondo crime que todos cometeram.

2 - Não há participação de menor importância se a conduta dos réus, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime.

3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.

4 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a da defesa.